Tribunal: TJDFT
Processo: 0030886-72.2012.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRELIMINARES. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TRANSCRIÇÃO ERRÔNEA DOS DEPOIMENTOS EM PREJUÍZO DO RÉU E SUSPEIÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO.

1. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa quando o réu dá causa, ou ao menos concorre, para a não realização da prova pericial, em atenção ao disposto no art. 565 do CPP.

2. Nos termos do art. 405, §§1° e 2°, do CPP, sempre que possível os depoimentos serão gravados em meio audiovisual, sendo que o registro será encaminhado às partes, sem necessidade de transcrição.

3. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório para autorizar certeza quanto à materialidade e à autoria, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Réu absolvido.